Tribunal: TJMT
Processo: 1007893-52.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007893-52.2017.8.11.0000
RECORRENTE: ROMEU FROELICH
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ROMEU FROELICH, com espeque no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição da República, em face de acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que, à unanimidade, desproveu o agravo de instrumento por ele interposto, em aresto assim ementado (Id. 81461973):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL REQUERIDA PELO PARQUET E DEFERIDA PELO JUÍZO NA DECISÃO AGRAVADA - REQUERIDA APÓS A INSTRUÇÃ PROCESSUAL - PRECLUSÃO TEMPORAL NÃO CONFIGURADA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PARTE AGRAVANTE INTIMADO PARA MANIFESTAR SOBRE O PEDIDO DE NOMEAÇÃO DE PERITO PERTENCENTE AO QUADRO DO MINISTÉRIO PÚBICO – IMPARCIALIDADE NÃO DEMONSTRADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (Id. 110883963).
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação aos artigos 4o, 11, 223, 477 e §§, 489 e §1o, 507 e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que “como a indenização que o MP busca constitui-se questão meramente patrimonial, se enquadrando, portanto, na categoria de direito disponível, o pedido de produção de prova após o momento processual oportuno (após a fase de instrução) resta precluso” (Id. 114697974).
Recurso tempestivo e preparado (Ids. 114738480 e 114806983).
Contrarrazões (Id. 115714981).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, preparo, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao negar provimento ao agravo, consignou que:
Após o regular processamento do feito, o juízo de piso determinou a intimação das partes para se manifestarem quanto ao julgamento antecipado da lide ou especificarem as provas que pretendem produzir. Naquela oportunidade, o Ministério Público, por meio da i. Promotora de Justiça Luciana Fernandes de Freitas, manifestou que os documentos juntados nos autos eram suficientes para comprovar as veracidades dos fatos.
Após a realização de audiência de Instrução e julgamento no dia 15 de junho de 2016, o Parquet não arrolou testemunhas, de forma que ao final do julgamento o magistrado determinou o retorno das cartas precatórias com as testemunhas do agravante.
Contudo, em 09 de junho de 2017, o Ministério Público, por meio do i. Promotor de Justiça Fábio Rogério Sant’Anna Pinheiro requereu a produção de prova pericial, que foi deferida pelo Juízo a quo sob o argumento de se tratar de direito indisponível.
“ (....)
Posteriormente, o Ministério Público pediu que fosse realizada prova pericial para aferição da extensão e gravidade do dano ambiental. Para esse fim, pediu que fosse nomeado um funcionário público do próprio Ministério Público como perito judicial.
Embora possa ser dito que o direito a produção de prova requerida pelo autor esteja precluso, por versarem os autos quanto a direitos indisponíveis, pertencentes àqueles inseridos na proteção da natureza ambiental, acolho o pedido para que seja realizada a produção de prova pedida pelo Ministério Público.
Quanto ao pedido de nomear perito o funcionário do Ministério Público, registre-se que as partes têm a faculdade de escolha do perito, em detrimento do perito judicial. Sendo assim, fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte ré se manifeste quanto à possibilidade de ser nomeado perito o profissional indicado pelo Ministério Público”.
Inconformado, o agravante defende a ocorrência de preclusão lógica e temporal do agravado para requerer a produção de prova pericial, considerando que o mesmo já havia se manifestado anteriormente pela não produção, e que o pedido, no atual momento processual, não respeita os prazos legais, além de asseverar que a indicação do servidor do Parquet só poderia ser na condição de assistente, mas jamais para a função de perito judicial.
Como visto, a discussão travada no presente recurso cinge-se em analisar a preclusão ou não do pedido de prova pericial requerida pelo Parquet e a imparcialidade do técnico do CAOP (Centro de Apoio Operacional) servidor do próprio Ministério Público para realização da perícia.
De início, saliento que, em matéria de agravo de instrumento, cabe tão somente a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.
Pois bem. Em que pese as razões recursais expostas pela agravante, desde já, adianto que o recurso não merece provimento.
Registro, por oportuno, que o instituto da preclusão, voltado para assegurar garantias dentro da relação processual, é aplicada a todos os sujeitos que fazem parte do processo, não apenas às partes, mas também o próprio magistrado.
Deste modo, pode-se considerar que o Ministério Público, seja na atuação enquanto agente (parte) ou custus legis (interveniente) , também está sujeito aos limites da preclusão, porém, sua aplicação apresenta algumas particularidades, considerando a redação do artigo 1o da Lei 8.625/93 – Lei Orgânica Nacional do Ministério Público “O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.”
Como se vê no caso ora analisado, a ação civil pública proposta pelo Ministério Público visa proteger uma área consistente no desmatamento da área de 826,45 hectares de floresta nativa na região amazônica sem autorização do órgão ambiental –IBAMA.
Após a fase instrutória, e visando quantificar a área degrada do agravante, o Parquet, requereu a produção de prova pericial, que foi deferida pelo Juízo a quo sob o argumento de se tratar de direito indisponível, decisão essa acertada, isso porque, muito embora o agravante alegue que o pedido de prova pericial esteja preclusa, por versarem os autos quanto a direitos indisponíveis, pertencentes àqueles inseridos na proteção da natureza ambiental, trata-se de matéria de ordem pública que visa proteger o meio ambiente, ou seja, pode ser arguida em qualquer momento.
Além disso, a prova pericial requerida é de grande importância para o regular processamento dos autos originários, isso porque permite que o dano causado seja quantificado e valorado.
Assim, como bem decidiu o Procurador de Justiça “Ainda que o membro anterior tenha manifestado pela desnecessidade da produção de novas provas, em momento posterior o i. Promotor de Justiça que assumiu o feito manifestou-se pela produção de prova pericial, para dirimir eventuais dúvidas, reforçando que o processo ainda se encontrava no momento de instrução. Dito isso, e voltando ao deslinde da presente demanda, se tratando de matéria indisponível, até mesmo decisões anteriores podem ser reexaminadas, caso o Juízo a quo entenda pela necessidade das mesmas na formação de sua convicção, como a que ocorreu na presente demanda.”
Desse modo, a decisão agravada que acolheu o pedido de produção de prova pericial requerida pelo Ministério Público merece ser mantida.
Nesse contexto, ao apontar violação aos artigos 223 e 507 do CPC, sustenta o recorrente que, por se tratar de questão meramente patrimonial, o pedido de produção de prova após o momento processual oportuno resta precluso.
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, deve ser admitido o recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça